Tribunal: TJDFT
Processo: 0729134-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-21

Ementa:
CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO. TITULO EXEQUENDO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA REFERENCIAL. TR. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 810 DO STF. APLICAÇÃO DO IPCAe. TEMA 905 DO STJ. COISA JULGADA. OFENSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1.O estabelecimento de índice de correção monetária, ainda que constante de sentença transitada em julgado, não representa óbice para a adoção de entendimento firmado em sede de repercussão geral, quando decretada a inconstitucionalidade da norma jurídica de regência pelo e. STF em controle concentrado (RE 870.947/SE – Tema no 810), haja vista a natureza da obrigação – trato sucessivo, e da matéria – de ordem pública e de índole processual.
2. “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a aplicação de índice de correção monetária em execução diverso daquele previsto no título executivo, adotando aquele que melhor reflete a variação de preços da economia, não ofende a coisa julgada” (AgInt no REsp 1883319/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe 01/12/2021).
3. Uma vez definido pela Corte Suprema que a Taxa Referencial - TR não se presta à atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, mister que se adote índice que promova a real recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo corolário lógico a aplicação, ao caso, do IPCA-e, conforme reconhecido no referido julgado, bem como fixado pelo e. STJ pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 905 (REsp 1.495.146/MG).
4. Recurso provido.